Tribunal: TJSP
Processo: 1008928-64.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Parcela da propriedade imobiliária adquirida pela embargante (pessoa jurídica). Devedor que integra o quadro societário na condição de sócio minoritário. Condição de sócio da proprietária do imóvel, pessoa jurídica, que não autoriza a constrição. Patrimônio da pessoa jurídica que não se confunde com o da pessoa física. Constrição que, em tese, somente é

Ementa:

Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Parcela da propriedade imobiliária adquirida pela embargante (pessoa jurídica). Devedor que integra o quadro societário na condição de sócio minoritário. Condição de sócio da proprietária do imóvel, pessoa jurídica, que não autoriza a constrição. Patrimônio da pessoa jurídica que não se confunde com o da pessoa física. Constrição que, em tese, somente é possível após regular instauração -- com eventual acolhimento -- do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que trata os artigos 133 a 136 do Código de Processo Civil. Embargos de terceiro que ora são julgados procedentes. Sentença reformada. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000555704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008928-64.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante GARCIA
ENTREPOSTO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA, é apelado AQUILINO
ERNESTO TITO YANEZ PUJOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1008928-64.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 29.300 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1008928-64.2019.8.26.0451 - VOTO No 29.300
APELANTE: GARCIA ENTREPOSTO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
APELADO: AQUILINO ERNESTO TITO YANEZ PUJOL
INTERESSADO: FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ FILHO
COMARCA DE PIRACICABA - 6a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Parcela da propriedade
imobiliária adquirida pela embargante (pessoa jurídica). Devedor
que integra o quadro societário na condição de sócio minoritário.
Condição de sócio da proprietária do imóvel, pessoa jurídica, que
não autoriza a constrição. Patrimônio da pessoa jurídica que não se
confunde com o da pessoa física. Constrição que, em tese, somente é
possível após regular instauração -- com eventual acolhimento -- do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que trata
os artigos 133 a 136 do Código de Processo Civil. Embargos de
terceiro que ora são julgados procedentes. Sentença reformada.
Recurso PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
166/169), interposto contra a r. sentença de fls. 160/163, que julgou
improcedentes os embargos de terceiro opostos e manteve a penhora de
imóvel, condenando a embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.
Inconformada, a embargante apela para pedir a
reforma da sentença. Preliminarmente, pede a concessão da justiça gratuita.
No mérito, defende que o bem imóvel, objeto da matrícula 9.156 do
Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de Piracicaba que, por
termo, foi penhorado nos autos principais, não pertence ao devedor
Francisco Garcia Gutierrez Filho. Alega que parte do imóvel pertence à
embargante, por aquisição feita no ano de 1978, por meio de escritura
pública devidamente registrada, e parte, a Francisco Garcia Gutierrez e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1008928-64.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 29.300 – RG.
mulher. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 173/179.
Foi determinado à embargante a comprovação da
necessidade do benefício da justiça gratuita, ou, desde logo, o recolhimento
do preparo.
A parte insistiu no deferimento da benesse, juntando
documentos.
É o relatório.
2) Por petição acompanhada de documentos (fls.
186/200), a embargante juntou certidão de baixa da inscrição no CNPJ,
cópia da certidão de baixa do CNPJ, bem como declaração de informações
prestadas ao Fisco.
Considerando a prova documental apresentada,
defiro à embargante/apelante os benefícios da justiça gratuita.
Admito, assim, o recurso tempestivo, atendidos os
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
3) Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em escala
mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1008928-64.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 29.300 – RG.
CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer
prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
4) Os embargos de terceiro foram opostos para
impugnar a penhora formalizada por meio de termo confeccionado nos
autos da ação monitória movida por Aquilino Ernesto Tito Yanez Pujol
contra Francisco Garcia Gutierrez Filho, ora no curso de cumprimento.
Consoante assentado, por termo formalizado nos
autos da ação monitória foi deferida a penhora de parte do imóvel objeto da
matrícula 9.156 do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Piracicaba.
Conforme Av. 2-9 da citada matrícula:
“Piracicaba, 12 de abril de 1978, devidamente registrada sob
no 1, da matrícula no 9.214, escritura essa do 1o Cartório de Notas e
Ofício de Justiça, desta Cidade, Livro 712, fls. 116, os proprietários
acima Francisco Garcia Gutierrez e sua mulher Maria de Lurdes
Gutierrez alienaram por venda à firma Garcia Entreposto e Comércio
de Pescados Ltda., parte do imóvel objeto da matrícula supra,
consistente em um terreno e que assim se descreve: começa num ponto
localizado na divisa com o lote no 6, da quadra 41, do citado loteamento
e, desse ponto, segue acompanhado a Rua Dr. Paulo Simões, a distância
de 32,00 metros em reta; daí segue em curvatura a distância de 18,85
metros na confluência dessa rua com a rua Dr. Luiz; daí segue pela Rua
Dr. Luiz, em reta 11,80 metros; daí deflete à direita e segue em reta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1008928-64.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 29.300 – RG.
distância de 36,50 metros, dividindo com os lotes 2 e 32, do loteamento
Chácara Nazareth; daí, deflete, finalmente |desta Cidade, à direita e
segue a distância de 25,00 metros, dividindo com o lote no 6, do mesmo
loteamento, atingindo o ponto de partida, encerrando área de 977,50
m2.”
Ao que verte dos documentos de fls. 95/98, o devedor
Francisco Garcia Gutierrez Filho integra o quadro societário da pessoa
jurídica da embargante GARCIA ENTREPOSTO E COMÉRCIO DE
PESCADOS LTDA, circunstância que, por si só, não autoriza, per saltum, a
constrição de bens da sociedade, cediço que os bens da pessoa jurídica não
se confundem com os da pessoa física, conforme disposto no artigo 49-A
do Código Civil.
Anote-se que não houve instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a
135 do Código de Processo Civil.
No caso concreto dos autos, a ação monitória foi
ajuizada contra Francisco Garcia Gutierrez Filho, que não figura como
proprietário da parcela do imóvel atingida pela constrição, como visto,
alienada à pessoa jurídica da embargante Garcia Entreposto e Comércio
de Pescados Ltda, por venda feita por escritura outorgada em 1978,
devidamente registrada na matrícula.
Nessa conformidade, mostra-se sem amparo jurídico e
prematura a penhora de parte do bem imóvel pertencente à pessoa jurídica
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1008928-64.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 29.300 – RG.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar
o levantamento da penhora de parcela do imóvel objeto da matrícula 9.156
do 1o Oficial de RI de Piracicaba, registrado em nome da pessoa jurídica,
ora embargante Garcia Entreposto e Comércio de Pescados Ltda. Condeno
o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator